Tribunal: STF
Processo: Rcl 17176
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A JULGAMENTO EMANADO DESTA SUPREMA CORTE – SUPERVENIENTE ANULAÇÃO, PELA PRÓPRIA AUTORIDADE RECLAMADA, DO ATO IMPUGNADO – SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE PREJUDICIALIDADE, EM VIRTUDE DA PERDA DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA PARTE RECLAMADA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INADMISSIBILIDADE, RESSALVADA A HIPÓTESE DE COMPROVADA MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DE CONDUTA ABUSIVA OU MALICIOSA POR PARTE DA RECLAMADA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.